Tribunal: STF
Processo: ARE 1531562
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 124):



    “REVISÃO CRIMINAL - DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - NÃO CONSTATAÇÃO - RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DO ACERVO COLETADO - JULGAMENTO CONFIRMADO. 1. Não se licencia a cassação de condenação que se alicerça em razoável interpretação do acervo probatório coletado. 2. A revisão criminal não pode constituir simples rediscussão de provas já examinadas, precipuamente, se esgotadas as vias recursais inerentes à ação penal.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, INÁCIO SILVA DE FREITAS, foi denunciado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 3º do Código Penal), mas absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Inconformado, o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu provimento ao recurso, para condenar o réu ao cumprimento da pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 159, caput, do Código Penal. (Doc. 3)



    Após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, a defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido de absolvição foi julgado improcedente pela Corte estadual. (Doc. 124)



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando contrariedade ao art. 5º, LVI e LVII, da Constituição Federal. (Doc. 139)



    Nas razões recursais, aduz que “trata-se de violação ao devido processo legal e presunção de inocência na medida em que o Recorrente anteriormente foi condenado mesmo que ausentes comprovações da autoria imputada, o que gerou a configuração de hipótese de cabimento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal e não observação de evidência dos autos, porém a condenação não foi afastada ainda que demonstrado os equívocos constantes nesta, sendo que tais atitudes PERPETRARAM VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CITADOS.” 



    Enfatiza que “a decisão condenatória que não se apoia em uma única evidência sequer, sendo que esta se baseou em conjecturas e ilações infundadas.”



    Sustenta, ainda, que “foi negado ao Recorrente um processo justo e proporcional, bem como na dimensão formal referente a não reconhecimento e aplicação da presunção da inocência, quando, na verdade, criou-se verdadeira figura da ‘presunção de culpabilidade”.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o réu.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamentos de que incide a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral. O RE também foi inadmitido porque (a) “[...] a discussão posta nos autos não alcançou estatura constitucional, sendo examinada e decidida à luz da legislação ordinária pertinente”; e (b) “A alegação de vulneração da Carta Magna, nos termos em que deduzida, dar-se-ia, quando muito, de maneira reflexa, tendo de permeio o exame das regras processuais aplicáveis, que teriam de ser primeiramente agredidas para que se chegasse à contrariedade do Texto Maior.” (Doc. 144)



    A Corte estadual negou seguimento ao Agravo interno. (Doc. 161)



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados. (Doc. 167)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 139):



    […]



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu o princípio constitucional da presunção de inocência e o princípio do devido processo legal. A repercussão geral reside no fato de que não são raros os casos em que há condenação sem a existência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime, sendo formado tão somente uma juízo de probabilidade, desacompanhado e divorciado do conjunto probatório colacionado nos autos, ainda mais como no presente caso com contradições nos depoimentos, lembrando que a própria codenunciada, igualmente condenada fora levada pela polícia para fora do presídio por várias vezes até que mudasse sua versão dos fatos, vindo a apresentar carta posteriormente explicando tudo que passou visando uma confissão de algo que não fez. 



    Portanto, a relevância da questão está no fato de que estamos correndo risco de criar toda uma geração de inocentes encarcerados pela figura do “CRIME PRESUMIDO”, do qual a ausente o devido zelo ao atribuir responsabilidade objetiva na seara penal, que além de inexistir tal figura, também viola preceitos constitucionais e fundamenta e justifica condenações em meras conjecturas, o que traz clara INSEGURANÇA JURÍDICA e AUMENTANDO A LEGIÃO DE INOCENTES ENCARCERADOS. 



    O ministro Alexandre de Moraes explicou que, para se atribuir definitivamente ao réu a prática de crime, são imprescindíveis provas produzidas pela acusação e submetidas ao contraditório e à ampla defesa: 



    “O Estado de Direito não tolera meras conjecturas e ilações como fundamento condenatório em ação penal, pois a prova deve ser robusta, consistente, apta e capaz de afastar a odiosa insegurança jurídica”, destacou. Para o ministro, não há no caso elementos de prova ‘com mínima robustez’ para corroborar a narrativa da denúncia, o que inviabiliza a manutenção do acórdão condenatório. 



    Habeas Corpus (HC) 172606 



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em questão contrariou os dispositivos constitucionais em questão, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP) 



    Nesse sentido, apropriado evidenciar o magistério de Ada Pellegrini Grinover: 



    “De acordo com o que vem previsto no art. 543-A, § 1º, do CPC, ‘para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. E o § 3º, do mesmo artigo, esclarece que ‘haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência do Tribunal. “ 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos Tribunais. 7ª Ed. São Paulo: RT, 2011. Pág. 207) 



    Assim, está comprovada a repercussão geral quanto ao tema. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 124): 



    “Presentes os pressupostos de admissão, conheço da revisão, salientando, por oportuno, que os fundamentos apresentados pelo interessado necessariamente levam ao cotejo das provas existentes no feito criminal de origem, o que resulta no exame de mérito desta ação revisional. 



    Saliento, ainda, que a revisão criminal é ajuizada com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, comprovado o trânsito em julgado da condenação que se objetiva rescindir (trânsito certificado à Ordem 04). 



    Por se tratar de delito formal, para a caracterização da indicada extorsão mediante sequestro prescinde-se de maiores evidências naturalísticas, muito embora seja relevante mencionar que o veículo automotor então conduzido pelo ofendido foi encontrado em meio a rastros que evidenciam abordagem violenta, sendo feito contato telefônico com a mãe da vítima, em que restou claro o intuito de obter vantagem econômica, pelos sequestradores. 



    Quanto à autoria, a despeito dos valiosos argumentos ofertados pelo douto Advogado, entendo que o acervo probatório angariado na ação penal autoriza a confirmação do acórdão condenatório, cuidando-se de plexo de provas que foi avaliado em diferentes instâncias, concluindo-se pela culpabilidade do réu. 



    Aquilata-se dos documentos juntados, que os Investigadores da Polícia Civil confrontaram inúmeras informações acerca da possível atuação do réu, no sequestro do produtor rural conhecido como “japonês”, infração penal que teria sido concretizada com o apoio da então noiva da vítima. 



    Referidas provas foram apontadas, à exaustão, pelo culto Desembargador-Relator que examinou o recurso de Apelação Criminal, sendo importante mencionar, uma vez mais, as seguintes evidências: 



    a) os denunciados passaram a se inteirar, tempos antes do crime, das finanças da família do sequestrado; 



    b) mensagens trocadas entre os envolvidos demonstram o relacionamento deles, e o descontentamento do réu com o casamento agendado pela amante, com o ofendido; 



    c) o imputado alegou estar em casa, por ocasião do sequestro, mas foi desmentido pela própria filha; 



    d) o condenado noticiou o sequestro do produtor rural, antes mesmo que autoridades policiais tomassem conhecimento do fato; 



    e) o veículo que teria sido usado no crime estaria ao alcance do réu; 



    f) a codenunciada admitiu, em uma oportunidade, o envolvimento do amante, na prática delituosa (“ele falou pra mim que ele já estava com o J”). 



    Todos estes elementos de prova foram cotejados no feito principal, em primeira e segunda instância, chegando-se à conclusão acerca da culpabilidade do requerente, pela indicada extorsão, sem que a defesa tenha trazido, no bojo desta revisão criminal, qualquer elemento novo que autorize a desconstituição do que já restou decidido na ação penal originária. 



    Com efeito, nenhuma prova, salvo aquelas já analisadas, foi trazida a esta ação de revisão criminal. 



    Obtempere-se que o acórdão condenatório foi submetido à reavaliação, em sede de Recurso Especial, ocasião em que restou consignado pautar-se o julgamento pela apreciação do acervo coletado no inquérito e em juízo, sem violação, portanto, do previsto no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    […]



    Logo, sem que tenha sido juntada prova “nova”, e inexistindo violação aos preceitos constitucionais, entendo que a pretensão de desconstituição da condenação não deve ser acolhida.



    […]



    Entendo, portanto, que a condenação proferida no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça não enseja nenhum juízo de censura, sequer no que tange à reprimenda fixada no julgamento hostilizado, fundamentada de acordo com os contornos da prática ilícita. 



    Ressalto as consequências do fato, desfavoráveis diante do desconhecimento do paradeiro da vítima, como destacado na condenação, autorizam a exasperação da punição. 



    Fiel a essas considerações, JULGO O IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do Código Penal).



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente